Tribunal: TJSP
Processo: 0007024-45.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Estelionato
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito Policial. Apuração de crime de estelionato. Vantagem indevida obtida mediante depósito e transferência bancária. Demanda distribuída para a 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André (suscitado), domicílio da vítima à época dos fatos. Redistribuição do feito à 1a Vara da Comarca de Bertioga (suscitante), em vista de mudança de domicílio da vítima.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito Policial. Apuração de crime de estelionato. Vantagem indevida obtida mediante depósito e transferência bancária. Demanda distribuída para a 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André (suscitado), domicílio da vítima à época dos fatos. Redistribuição do feito à 1a Vara da Comarca de Bertioga (suscitante), em vista de mudança de domicílio da vítima. Impossibilidade. Artigo 70, §4o, do Código de Processo Penal. Competência territorial. Norma com aplicação imediata durante a fase pré-processual. Domicílio da vítima à época dos fatos. Interpretação consoante os princípios constitucionais, processuais e a segurança jurídica. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André (suscitado).